Tribunal: TJDFT
Processo: 0011916-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado nos ID ́s 8602958/8602974, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios